Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743008-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A EMBARGADO: LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANC ADMINISTRADORA DE BENS S/A contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por LIVIO PHILLIPE DA ROCHA CORDOVIL (ID 63618762/ 62988619). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator